Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700092-08.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NORDEN TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS FEDERAIS. PRÓPRIO IMPOSTO. INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA. 1. É legítima a incidência de tributo sobre o valor a ser pago a título de outros tributos ou do mesmo tributo, salvo determinação constitucional ou legal em sentido contrário. 2. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Supremo Tribunal Federal. ADPF 190, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29.9.2016, publicado em 27.4.2017. 3. A base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida no art. 7°, § 2°, inc. I, da Lei Complementar n. 190/2003, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, de forma que não há que se cogitar de omissão do legislador nacional, mas de silêncio eloquente. 4. Os tributos que oneram a prestação do serviço são embutidos no preço deste e, por consequência, compõem a base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), em virtude da ausência de previsão em contrário na Lei Complementar n. 116/2003. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, caput, da Lei Complementar 116/20031, e 110 do Código Tributário Nacional, sustentando que em relação ao ISS, a lei complementar federal é a única competente para discriminar a base de cálculo do tributo municipal. Assevera que não há na Lei Complementar 116/2003 disposição expressa que permita a incidência do ISS sobre ele próprio ou sobre os tributos federais. Defende a exclusão do próprio ISS, do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, OAB/DF 64.900. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, caput, da Lei Complementar 116/20031, e 110 do Código Tributário Nacional, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Decreto Distrital 25.508/2005), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois “o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: 'Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário'" (AgInt no AREsp n. 2.381.851/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 20/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, OAB/DF 64.900. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016